Tribunal: TJMT
Processo: 1010662-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1010662-28.2020.8.11.0000
Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO
Agravado: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São Felix do Araguaia/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 0002132-69.2018.8.11.0017, movida pelo Ministério Público, que deferiu a tutela de urgência, determinando ao Agravante que:
a)Apresente em Juízo, no prazo de trinta dias, o Cronograma de Execução da Obra;
b)Comprove a realização da reforma da estrutura física e predial da Escola Estadual Humberto Castelo Branco, sanando todos os problemas relatados na inicial, como o conserto do telhado, e ainda, a instalação/reforma da cozinha, dotando-a com infraestrutura com espaço adequado, mobília, acessibilidade às pessoas com deficiência e infraestrutura, no prazo de noventa dias, sob pena de sequestro do valor necessário à execução do serviço.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante, que não há omissão ou descaso quanto ao projeto de reforma da Escola Estadual Humberto Castelo Branco.
Argumenta que a gerência do estabelecimento de ensino pode solicitar recurso emergencial através do sistema, o que possibilita a destinação de até R$64.000 (sessenta e quatro mil reais) para viabilização de obras urgentes.
Assevera que não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Executivo a realização de obras, mesmo que postuladas a título de direito constitucional, sob pena de imiscuir-se indevidamente em seara reservada à Administração.
Alega que se admite a intervenção do Judiciário desde que exista circunstância excepcional e emergencial, que demonstre grave violação ao núcleo essencial de direito fundamentais ou o mínimo existencial, por ação ou omissão das autoridades públicas.
Afirma que a unidade escolar possui estrutura física adequada e perfeitas condições de ensino para os alunos.
Aduz que se aplica ao caso a teoria da reserva do possível, em razão do decreto de calamidade pública financeira no âmbito da Administração Pública Estadual.
Pontua que não é cabível a concessão de liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação.
Verbera que, o prazo estipulado pelo Juízo de 1o torna impossível o cumprimento da obrigação.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, sobrestando-se a decisão agravada.
É a síntese necessária.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento merece acolhimento, face a presença dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, verifica-se a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Inicialmente, cumpre esclarecer que, a decisão agravada fora proferida em janeiro/2019, e, em razão da demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, tão somente em fevereiro do corrente ano, o Estado de Mato Grosso tomou ciência do decisum objurgado.
Cumpre esclarecer que, o ato judicial deve levar em conta a situação fática vivenciada à época de sua prolação, em consonância ao princípio tempus regit actum.
Não obstante a Constituição Federal preconize a educação como direito de todos e dever do Estado, é certo que, no atual momento vivenciado pela população mato-grossense, determinar a realização de obras públicas, consideradas não essenciais, na atualidade, frise-se, não se trata da medida mais recomendada.
Em que pese se reconheça que, deva ser assegurado uma garantia de padrão mínimo de qualidade de ensino, a determinação de destinação de verbas e esforços da Administração nos dias atuais, implica em verdadeiramente gerir recursos públicos e adentrar à discricionariedade do ato administrativo, o que, em princípio, implica em violação à separação dos Poderes.
Ademais, contemporaneamente, diante do delicado momento vivenciado pela sociedade, acaso exista a necessidade de remanejamento de recursos públicos, deve ser considerada a preponderância na aplicação de verbas em área considerada essencial, como a saúde, para eventual aquisição de insumos, custeio de infraestrutura hospitalar, dentre outras destinações.
Destarte, diante do reconhecimento de situação de verdadeira pandemia, em razão do Coronavírus, não se verifica que o momento seja o mais adequado a se determinar a realização de obras em unidade escolar.
Registre-se ainda, que não se vislumbra o risco de dano inverso, tendo em vista que as aulas no ensino público se encontram suspensas.
Posto isso, demonstrada a relevância da fundamentação e o risco de dano, de rigor a determinação de sobrestamento da decisão agravada.
Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo vindicado.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator